Tribunal: STJ
Processo: 5046896-47.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146691 - RS (2024/0190567-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARIA MADALENA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
ANNA CAROLINE MARINHO VICENTE - PR090867
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52218698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: d583da25-4be2-4e85-9183-6247759335cd

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52218698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: d583da25-4be2-4e85-9183-6247759335cd

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146691 - RS (2024/0190567-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARIA MADALENA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
ANNA CAROLINE MARINHO VICENTE - PR090867
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Maria Madalena Pereira dos Santos
que negou provimento ao agravo interno no recurso especial, nos seguintes termos (fl.
581):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INCORPORAÇÃO
DE
QUINTOS.
RECONHECIMENTO
Documento eletrônico VDA51433280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/10/2025 19:52:42
Código de Controle do Documento: dfc75a11-306f-418c-9781-c4201f921fb9

ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE
AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. "[E]sta Corte possui firme entendimento no sentido de ser incabível a
inovação recursal, em sede de agravo interno, com base em alegação de fato
novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2016; AgRg no
Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de
" (AgInt no REsp 1.287.372/RJ, Rel. Ministra Assusete
23/02/2012
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019 ).
2. A jurisprudência predominante neste Sodalício tem entendido que, "ainda que
possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos - reconhecida e paga
administrativamente -, até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz
jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido
concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes" (STJ, EDcl
no AgInt no AgRg no AREsp n. 2.085/RJ, Relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 17/2/2023). No mesmo sentido: STJ,
AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 17.132/RJ, Relator Ministro Jorge
Mussi, Corte Especial, DJe de 27/5/2022; REsp n. 1.217.084/RJ, Relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021; AgInt nos
EDcl no REsp n. 2.043.713/PB, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em 14/4/2021, DJe de 29/8/2023.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante defende que "[a] decisão ora embargada afirma que
houve alegação de fato novo e que pelo entendimento da Corte é incabível inovação
recursal em sede de agravo interno. No entanto, não houve alegação de fato novo, mas
fato superveniente e tal fato foi alegado em contrarrazões do recurso especial. A
diferença é singela, mas importante, pois o fato novo convergiria para um novo pedido
ou uma nova causa de pedir, enquanto o fato superveniente é o fato que se adequa tanto
" (fl. 595).
ao pedido quanto à causa de pedir da exordial
A parte embargada apresentou manifestação (fls. 606/610).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Documento eletrônico VDA51433280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/10/2025 19:52:42
Código de Controle do Documento: dfc75a11-306f-418c-9781-c4201f921fb9

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, como anteriormente mencionado, a jurisprudência
predominante neste Sodalício tem entendido que, "
ainda que possa ser mantida a
'
percepção de parcela de quintos - reconhecida e paga administrativamente -, até futuro
reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da
parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí
'" (STJ,
, Relatora Ministra
decorrentes
EDcl no AgInt no AgRg no AREsp n. 2.085/RJ
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
). No mesmo sentido: STJ,
17/2/2023
AgInt
, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte
no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 17.132/RJ
Especial, DJe de
;
, Relator Ministro Herman Benjamin,
27/5/2022 REsp n. 1.217.084/RJ
Segunda Turma, DJe de
;
, Relatora
14/4/2021 AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.713/PB
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
14/4/2021
29/8/2023
No mais, "[q]uanto à alegação de que houve o pagamento integral da
incorporação dos quintos pela administração pública, constato que essa superveniente
circunstância não tem o condão de alterar o resultado do julgamento do recurso,
especialmente porque o pagamento administrativo não se deu por ordem judicial, mas
por liberalidade administrativa, cuja apuração sobre possível legalidade ou não do ato
" (
, Relator
ultrapassa os limites deste processo
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.332/PR
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
25/8/2025
).
28/8/2025
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente vício no aresto embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.
MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no
julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
Documento eletrônico VDA51433280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/10/2025 19:52:42
Código de Controle do Documento: dfc75a11-306f-418c-9781-c4201f921fb9

ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um
porcento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2018
28/8/2018

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51433280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/10/2025 19:52:42
Código de Controle do Documento: dfc75a11-306f-418c-9781-c4201f921fb9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.146.691 / RS
Número Registro: 2024/0190567-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50468964720224047000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MARIA MADALENA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
ANNA CAROLINE MARINHO VICENTE - PR090867
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS / VPNI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA MADALENA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
ANNA CAROLINE MARINHO VICENTE - PR090867
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA52207715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: 654f9b3b-b28d-40c0-94b3-67c8477269cb

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: 654f9b3b-b28d-40c0-94b3-67c8477269cb